Tribunal: TJES
Processo: 5012699-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens em ação indenizatória, ao fundamento de ausência de indícios de dilapidação patrimonial e de risco concreto de frustração da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 301 do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de observar precedentes do STJ sobre constrição patrimonial; (iii) determinar se a exigência de prova de dilapidação configura prova impossível; (iv) verificar omissão quanto à natureza alimentar do crédito e à impenhorabilidade; (v) apurar ausência de análise sobre medida menos gravosa; e (vi) identificar eventual contradição interna no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

4. A tutela de urgência cautelar prevista no art. 301 do CPC submete-se aos mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que a ausência de menção expressa ao dispositivo não configura omissão.

5. A ausência de demonstração dos requisitos da tutela de urgência torna irrelevante a discussão sobre impenhorabilidade e natureza alimentar do crédito.

6. Não há omissão quanto a precedentes não suscitados como tese recursal específica no agravo de instrumento, inexistindo violação ao dever de fundamentação.

7. A alegação de “prova diabólica” constitui inovação recursal, inviável em sede de embargos de declaração.

8. O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao afirmar a inexistência de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou risco efetivo, afastando a medida constritiva.

9. A divergência entre o valor da causa e o capital social não configura fundamento suficiente para indisponibilidade de bens, inexistindo contradição no julgado.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de menção expressa ao art. 301 do CPC não configura omissão quando os requisitos do art. 300 do CPC são devidamente analisados. 3. A inexistência de prova concreta de risco ao resultado útil do processo impede a concessão de tutela cautelar de indisponibilidade de bens. 4. Não há dever de enfrentamento de precedentes ou teses não suscitados de forma específica no recurso originário. 5. A inovação recursal em embargos de declaração afasta a alegação de omissão. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 833, § 2º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJMG, AI nº 1.0000.24.378129-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 22.10.2024; TJES, ED na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012699-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (4)

AGRAVADO: TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens em ação indenizatória, ao fundamento de ausência de indícios de dilapidação patrimonial e de risco concreto de frustração da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 301 do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de observar precedentes do STJ sobre constrição patrimonial; (iii) determinar se a exigência de prova de dilapidação configura prova impossível; (iv) verificar omissão quanto à natureza alimentar do crédito e à impenhorabilidade; (v) apurar ausência de análise sobre medida menos gravosa; e (vi) identificar eventual contradição interna no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito.

4. A tutela de urgência cautelar prevista no art. 301 do CPC submete-se aos mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que a ausência de menção expressa ao dispositivo não configura omissão.

5. A ausência de demonstração dos requisitos da tutela de urgência torna irrelevante a discussão sobre impenhorabilidade e natureza alimentar do crédito.

6. Não há omissão quanto a precedentes não suscitados como tese recursal específica no agravo de instrumento, inexistindo violação ao dever de fundamentação.

7. A alegação de “prova diabólica” constitui inovação recursal, inviável em sede de embargos de declaração.

8. O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao afirmar a inexistência de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou risco efetivo, afastando a medida constritiva.

9. A divergência entre o valor da causa e o capital social não configura fundamento suficiente para indisponibilidade de bens, inexistindo contradição no julgado.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de menção expressa ao art. 301 do CPC não configura omissão quando os requisitos do art. 300 do CPC são devidamente analisados. 3. A inexistência de prova concreta de risco ao resultado útil do processo impede a concessão de tutela cautelar de indisponibilidade de bens. 4. Não há dever de enfrentamento de precedentes ou teses não suscitados de forma específica no recurso originário. 5. A inovação recursal em embargos de declaração afasta a alegação de omissão. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 833, § 2º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJMG, AI nº 1.0000.24.378129-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 22.10.2024; TJES, ED na Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5012699-02.2024.8.08.0000
EMBARGANTE: CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS
EMBARGADO: TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS
em face do v. acórdão de ID 16033552, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da parte agravada
TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA - EPP.

Em suas razões recursais (ID 16800393), a parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em vício de fundamentação ao deixar de enfrentar o regime jurídico da tutela cautelar assecuratória previsto no art. 301 do CPC, tratando a pretensão exclusivamente sob a óptica da tutela antecipada (art. 300 do CPC);
(ii)
houve omissão quanto ao entendimento firmado pelo c. STJ no REsp 1.698.730/SP e no REsp 1.847.105/SP, que autorizam a constrição patrimonial para resguardar o resultado útil do processo independentemente de prova de dilapidação, bastando o risco objetivo;
(iii)
a exigência de prova cabal de atos de esvaziamento patrimonial configura “prova diabólica”, de impossível produção, ignorando que o risco é potencial e futuro;
(iv)
o acórdão foi omisso quanto à natureza alimentar do crédito (pensão mensal) e à consequente relativização da impenhorabilidade de bens (art. 833, § 2º, do CPC);
(v)
não houve apreciação da tese de que a restrição de transferência de veículos é medida de mínima onerosidade e ausência de prejuízo à atividade empresarial da embargada; e
(vi)
reside contradição interna no julgado ao admitir a disparidade entre o capital social (R$ 100.000,00) e o valor da causa (R$ 3.252.664,00), mas negar a providência assecuratória mínima.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir a medida constritiva, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 17155614, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 18100044, opinando pelo provimento parcial do recurso, sem efeitos infringentes, apenas para integração da fundamentação quanto aos dispositivos legais suscitados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU RISCO CONCRETO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por familiares da vítima de acidente de trânsito fatal contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bens da empresa ré, TRANSVEGAS TRANSPORTES LTDA., nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. A parte agravante alegou que o capital social da empresa (R$ 100.000,00) seria insuficiente para garantir eventual execução no valor estimado da causa (R$ 3.252.664,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a mera desproporcionalidade entre o capital social da empresa ré e o valor da causa é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para decretação de indisponibilidade de bens, mesmo na ausência de indícios concretos de dilapidação patrimonial ou risco efetivo de frustração da futura execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decretação de indisponibilidade de bens configura medida excepcional e exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

2. A simples alegação de que o capital social da empresa é inferior ao valor da causa não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para autorizar a constrição patrimonial em sede de tutela provisória.

3. A ausência de indícios objetivos de dilapidação do patrimônio, dissolução irregular ou tentativa de esvaziamento patrimonial pela parte agravada inviabiliza a medida pleiteada.

4. O deferimento de tutela provisória sem a demonstração concreta de risco efetivo pode representar violação aos princípios da presunção de boa-fé, da liberdade patrimonial e do devido processo legal.

5. Precedente do TJMG reforça que a indisponibilidade de bens demanda prova robusta da intenção do devedor de se furtar ao cumprimento da sentença, sendo inadmissível sua concessão com base apenas em presunções genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência exige demonstração concreta de risco de frustração da execução, sendo insuficiente a mera alegação de desproporcionalidade entre o capital social da empresa e o valor da causa.

2. A ausência de indícios objetivos de dilapidação patrimonial ou dissolução irregular da empresa ré impede a adoção de medida constritiva excepcional.

3. A concessão de tutela provisória deve respeitar os princípios da boa-fé, da liberdade patrimonial e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 1.0000.24.378129-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câm. Cível, j. 22.10.2024, pub. 23.10.2024.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Em que pese o esforço argumentativo da parte embargante e o zeloso parecer do Ministério Público, verifico que o acórdão embargado não padece de qualquer vício de omissão, mas apenas reflete entendimento jurídico diverso daquele pretendido pelos recorrentes.

Primeiramente, quanto à alegada omissão sobre o art. 301 do CPC, esclareço que a
tutela de urgência de natureza cautelar
prevista em tal dispositivo submete-se aos mesmos requisitos previstos no art. 300 do CPC, o qual versa sobre a
tutela de urgência
de maneira geral, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito, o eg. Superior Tribunal de Justiça já orientou que “
pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e
observados os requisitos previstos no art. 300
do CPC/2015, deferir
tutela provisória de urgência de natureza cautelar
no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva
” (REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

É dizer que, uma vez que a norma que rege o gênero das tutelas de urgência (art. 300) foi integralmente observada, resultando na conclusão de que não foram preenchidos os requisitos legais,
torna-se irrelevante a menção numérica ao dispositivo do art. 301,
mesmo porque tal dispositivo meramente elenca as diferentes modalidades de efetivação da tutela provisória de urgência cautelar, e não diz respeito aos requisitos para a sua concessão.

Igualmente, a discussão sobre a natureza alimentar do crédito
versus
a impenhorabilidade de bens (art. 833, § 2º, do CPC) torna-se inócua ao deslinde da controvérsia cautelar; em termos práticos, não há que se cogitar da incidência da exceção à impenhorabilidade sem que antes se demonstrem os pressupostos autorizadores da própria constrição. Em outras palavras, inexistindo prova de risco ao resultado útil do processo, torna-se irrelevante perquirir se o bem a ser atingido goza de impenhorabilidade absoluta ou mitigada, pois o óbice à medida reside na ausência de fundamento para a própria intervenção jurisdicional no patrimônio da parte contrária.

Já no que tange ao REsp 1.698.730/SP, observo que tal julgado não foi invocado nas razões do Agravo de Instrumento como tese autônoma ou precedente vinculante capaz de infirmar a conclusão adotada, figurando apenas como citação lateral dentro de outro julgado colacionado pela parte,

abaixo reproduzido (ID 9616833, p. 9 – grifos do agravante):

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR BLOQUEIO DE VEÍCULOS RESTRIÇÃO APENAS À TRANSFERÊNCIA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO
DA MEDIDA LIMINAR DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A tutela provisória de urgência de natureza cautelar depende do preenchimento dos mesmos requisitos alusivos à tutela de natureza antecipada, os quais estão elencados no art. 300 do CPC. 2 A diferença entre a natureza de ambas as tutelas provisórias de urgência está no fato de que aquela de natureza cautelar, o bloqueio de bens por meio de arresto, por exemplo, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão.
Ao contrário, objetiva, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido, a evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente. (c. STJ, REsp 1698730/SP)
. 3 Caso concreto em que os fatos descritos na petição inicial (não pagamento de indenização relativa ao roubo de mercadorias transportadas pela parte requerida) não são devida e adequadamente contestados, revelando-se, pois, verossímeis. 4 A concessão de tutela provisória de urgência não encerra hipótese de violação ao contraditório e à ampla defesa, os quais são diferidos para momento posterior, além da expressa previsão legal estatuída no inciso I do art. 9º do CPC. 5 Decisão mantida. 6 Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES
- AI: 00011673920198080050, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/06/2019, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019).

Paralelamente, o REsp 1.847.105/SP, invocado em Embargos de Declaração, sequer foi mencionado nas razões recursais do Agravo de Instrumento originário; destarte, uma vez que tais precedentes não foram invocados pela parte agravante de maneira a ensejar expressa refutação pelo Órgão Julgador,
não há dever de enfrentamento pormenorizado de

precedentes que não foram objeto de tese recursal específica
, de modo que não há que se falar em afronta ao art. 489, VI, do CPC.

Da mesma maneira, a alegação de que o ônus probatório configuraria “prova diabólica”
também não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento,
tratando-se de nítida inovação recursal em sede de aclaratórios, o que, por si só, afasta a tese de omissão sobre o ponto. De todo modo, restou claro que a exigência de indícios mínimos de risco é um requisito inerente à excepcionalidade da medida, e não uma prova impossível.

No tocante às demais teses sobre as quais a parte embargante sustenta omissão, fato é que o Desembargador Relator do acórdão vergastado pronunciou-se suficientemente a respeito, pelo que peço vênia para colacionar o seguinte trecho do julgado, com fins de ilustração (destaquei):

No caso em apreço, conquanto se reconheça a gravidade do evento e a potencial vulnerabilidade dos autores — especialmente em razão da perda do provedor da unidade familiar —,
não há nos autos elementos concretos e objetivos que indiquem qualquer tentativa da parte agravada de esvaziar seu patrimônio
, frustrar eventual cumprimento de sentença ou mesmo dissolver-se irregularmente.

Além da ausência de qualquer indício de dilapidação do patrimônio que seja capaz de justificar o deferimento da medida requerida, como já ressaltado pelo juízo a quo, entendo que o valor atribuído a causa representa mera estimativa do que os agravantes entendem ser devido.

[...]

A alegação de risco de inadimplemento,
quando fundada apenas no valor do capital social, não configura elemento idôneo para a constrição antecipada de bens,
sob pena de subversão do devido processo legal e dos princípios da presunção de boa-fé e da liberdade patrimonial, pilares do ordenamento jurídico nacional.

Ademais, como se observa, não há contradição entre a tese de discrepância entre o valor da causa e o capital social da embargada, mas sim um posicionamento claro do Órgão Julgador no sentido de que
tal argumento, por si só, não é suficiente para o deferimento da tutela pleiteada.

Nesse passo, cumpre ressaltar que, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AREsp Nº 1.214.790/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas).

Neste sentido, corrobora o entendimento deste egrégio Tribunal (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo
decisum
, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam para reanálise da matéria já decidida.

Nota-se, pois, que o acórdão foi claro ao enfrentar as questões levadas a juízo, de forma que não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. Sendo assim, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por CATIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Ficam prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar